Tribunal: STF
Processo: AP 1082
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos Infringentes opostos por FELIPE FERES NASSAU em 21/3/2024 (eDoc. 181), em face de acórdão condenatório proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, assim ementado (eDoc. 166):



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS NOS CRIMES DE DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, COM EMPREGO DE SUBST NCIA INFLAMÁVEL, CONTRA O PATRIMÔNIO DA UNIÃO E COM CONSIDERÁVEL PREJUÍZO PARA A VÍTIMA (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II, III e IV, DO CÓDIGO PENAL) E DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/98) – CO-AUTORIA DE FELIPE FERES NASSAU. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Inexistência de violação do processo acusatório. Medidas de impulso oficial do processo de réu preso que não se confundem com a função acusatória. Inexistência.



    2. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. Precedentes: AP’s 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    3. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Pleno exercício do direito de defesa garantido. Inexistência de nulidade processual. Alegação genérica que impede qualquer reconhecimento de alegada nulidade. Precedentes: AP’s 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    4. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).



    5. Depoimentos das testemunhas e Prisão dentro do Palácio do Planalto. Circunstâncias que bem demonstram a adesão do agente à prática dos crimes multitudinários de dano qualificado e deterioração ao patrimônio tombado.



    6. ABSOLVIÇÃO do réu FELIPE FERES NASSAU pela prática dos crimes de Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado e Associação Criminosa Armada. A acusação não apresentou provas suficientes para afastar dúvida razoável sobre a culpabilidade do réu nos crimes previstos nos artigos 359-L, 359-M e 288 do Código Penal não sendo possível afirmar – sem dúvida razoável – que, além do comprovado dolo para a prática dos crimes de dano qualificado e deterioração ao patrimônio tombado, no contexto de delitos multitudinários, esteve presente o elemento subjetivo para submissão da conduta do réu aos tipos penais previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado) do Código Penal.



    7. CONDENAÇÃO do réu FELIPE FERES NASSAU nas penas dos artigos 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal e 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, na forma do artigo 69 do Código Penal.



    8. Pena total fixada em relação ao réu FELIPE FERES NASSAU em 03 (três) anos, sendo 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    9. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    10. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/2024)



    O réu argumentou, em síntese, que (a) Conforme dispõem a lei, cabe embargos infringentes e de nulidade para os casos em que não for unânime decisão desfavorável ao réu e (b) Não se pode negar que no processo em questão temos ao menos 4 votos divergentes dos demais, em sentido absolutório, seja em questões relacionadas a competência deste egrégio tribunal, que resultam em questões de nulidade, seja defendendo a aplicação de uma sentença mais branda ao réu, que implica na revisão do mérito. Além disso, há divergência quanto à dosimetria, não somente ressalva, mas clara divergência.



    Foram formulados, ao final, os seguintes requerimentos (eDoc. 181):



    Ante ao exposto requer o recebimento e acolhimento dos presente embargos infringentes e anulatórios, de modo a cassar, e se diverso o entendimento reformar o acórdão proferido, objetivando reconhecer a incompetência desta corte, a nulidade pelo cerceamento de defesa, a anulação pela violação às prerrogativas da Procuradora Lindora e consequente violação ao princípio do promotor natural, e subsidiariamente a necessidade de prevalência do voto médio, a fim de que se possa obter uma condenação mais justa e proporcional, revendo a dosimetria da pena para aplicá-la em concreto, oportunizando ainda a substituição da pena, a hipótese de realização do ANPP.



    Requer em todo caso, por ter pena inferior a 4 anos, sejam revogadas as cautelares de imediato.



    É o relatório. DECIDO.



    As hipóteses de cabimento destes embargos estão previstas no art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.



    I – que julgar procedente a ação penal;



    II – que julgar improcedente a revisão criminal;



    III – que julgar a ação rescisória;



    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade;



    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado



    Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.



    No julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN), o Plenário desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, entendeu pelo cabimento de embargos infringentes opostos contra decisões em sede de ações penais de competência originária das Turmas, e, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou como requisito de cabimento desse recurso a existência de 2 (dois) votos minoritários absolutórios em sentido próprio. 



    O entendimento referido, porém, diz respeito ao julgamento no âmbito das Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao passo que, nesta hipótese, o acórdão condenatório foi proferido pelo Plenário, não se enquadrando, portanto, em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo da norma regimental acima referida, o que impede a admissão do recurso.



    É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 4 (quatro) votos absolutórios próprios: AP 470-Décimos-EI-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015; AP 481-EI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 19/2/2014; AP 965-ED-TP, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, Dje de 6/10/2022; e AP 409 EI-AgR-segundo, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 1º/9/2015, este último assim ementado:



    E M E N T A: EMBARGOS INFRINGENTES – AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – RECURSO “SECUNDUM EVENTUM LITIS”, PRIVATIVO DO RÉU – SUBSISTÊNCIA DO ART. 333, n. I, DO RISTF – NECESSIDADE DE QUE HAJA, PELO MENOS, 04 (QUATRO) “VOTOS DIVERGENTES” FAVORÁVEIS AO RÉU E, ASSIM MESMO, CONVERGENTES NO SENTIDO DE SUA ABSOLVIÇÃO – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE TAL SITUAÇÃO – DECISÃO QUE, CORRETAMENTE, NÃO CONHECE DOS EMBARGOS INFRINGENTES – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 470-Terceiros-EI-AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AP 470-Décimos-EI-AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AP 481-EI/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.) – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Os embargos infringentes do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de processo penal originário ainda subsistem em nosso ordenamento positivo, eis que a norma inscrita no art. 333, inciso I, do RISTF foi recebida pela vigente Constituição da República com força e eficácia de lei. Precedente: AP 470-AgR-vigésimo sexto/MG, Pleno, julgado em 18/09/2013. – Essa modalidade recursal – de que somente a Defesa pode utilizar-se contra condenações penais originárias proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – depende, quanto à sua admissibilidade, da existência, em favor do réu, de, pelo menos, 04 (quatro) votos vencidos de conteúdo absolutório em sentido próprio, não se revelando possível, porém, para efeito de compor esse número mínimo, a soma de votos minoritários de conteúdo diverso, como, p. ex., a soma de 03 (três) votos absolutórios com 02 (dois) votos meramente declaratórios de prescrição penal. Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal. – Distinção necessária, para os fins do parágrafo único do art. 333 do RISTF, entre votos minoritários de conteúdo absolutório em sentido próprio e aqueles que meramente declaram consumada a prescrição penal. Doutrina. Jurisprudência.



    No caso do réu FELIPE FERES NASSAU, não há 4 (quatro) votos absolutórios próprios, ainda que considerados os delitos de maneira isolada, e sequer há 4 (quatro) votos pelo reconhecimento da incompetência desta CORTE.



    Efetivamente, votaram pelo reconhecimento da incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os Ministros NUNES MARQUES (eDoc. 166, fls. 103-152) e ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 166, fls. 158-183), resultando em 2 (dois) votos nesse sentido.



    Em relação aos crimes pelos quais foi condenado, por maioria, o réu (arts. 163, parágrafo único, I, II, III e IV e art. 62, I, da Lei 9.605/98), votou pela absolvição total de FELIPE FERES NASSAU o Min. NUNES MARQUES (eDoc. 166, fls. 103-152) e o Min. ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 166, fls. 158-183).



    O Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, a seu turno, acompanhou o voto do Min. Relator. 



    O Min. CRISTIANO ZANIN (eDoc. 166, fls. 153-157) e o Min. EDSON FACHIN (eDoc. 166, fls. 184-185), por outro lado, divergiram tão somente quanto à dosimetria da pena.



    Assim, há 2 (dois) votos absolutórios quanto aos crimes dos arts. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/98 (Min. NUNES MARQUES e Min. ANDRÉ MENDONÇA).



    Nesse panorama, não merecem guarida os infringentes que não se amoldam ao entendimento desta SUPREMA CORTE e à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente